Tribunal: STF
Processo: Rcl 50787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Rondonópolis/MT em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos Autos nº 1002646- 13.2019.8.11.0003, negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. A decisão reclamada não acatou a tese recursal de que a responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao seu grau de complexidade



    2. O ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Sorafenibe (Nexavar) 200mg, com registro na ANVISA, cuja responsabilidade pelo fornecimento entende ser do Estado de Mato Grosso.



    3. Deferida a medida liminar nestes autos, a autoridade reclamada informou a impossibilidade de intimação do beneficiário em razão de seu falecimento em 03.01.2022. Noticiou, ainda, que, certificado o trânsito em julgado, os autos foram enviados à instância de origem em 07.02.22 (docs. 17 e 18). A 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, por sua vez, encaminhou decisão daquele juízo que, “considerando o falecimento do assistido, bem como que o direito pleiteado em seu nome é intransmissível, não se enquadrando ao que dispõe o artigo 778, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil”, julgou extinto o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 485, inciso IX, do mesmo diploma legal. 



    4. Na sequência, a parte reclamante alegou que o falecimento do beneficiário “cuida-se de fato não relevante (do ponto de vista processual) para os fins aqui buscados”, tendo em vista que, “em caso de procedência do pleito reclamatório, não seria de nenhum modo afetado pela decisão, visto que, se vivo, continuaria a receber o medicamento, só que do ente realmente competente para fornecê-lo”. 



    5. Em atendimento a despacho, o Estado do Mato Grosso requereu a extinção da presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso não se manifestou. A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção da reclamação, por perda superveniente de objeto.



    6.  No caso, o falecimento da parte beneficiária gera a extinção do processo de origem, sem julgamento de mérito — conforme já reconhecido no cumprimento provisório da sentença. Não se admite a habilitação de herdeiros em razão da natureza personalíssima do direito postulado. De modo que, ainda que a insurgência nesta reclamação seja apenas quanto ao ressarcimento entre os entes públicos, sem a possibilidade de habilitação de sucessores no processo de origem — isto é, de desenvolvimento válido do processo —, seria inviável o cumprimento, pelo órgão reclamado, de eventual decisão de procedência proferida nesta via. Nesse cenário, eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ser buscado na via administrativa ou em ação judicial própria.



    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator